Tribunal: TJPA
Processo: 0028742-39.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº

0028742-39.2017.8.14.0401
Apelante:

DARLISON WILLIAM BARBOSA GIBSON

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ARMA DE FOGO. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por DARLISON WILLIAM BARBOSA GIBSON, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão para ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/06, e art. 14, da Lei n° 10.826/03 (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)..

Noticia a peça acusatória que no dia 20.11.2017, Policiais Civis foram apurar informações do ¿disque denúncia¿, acerca da venda de entorpecentes. Ao chegarem ao local apontado, reconheceram e posteriormente identificaram o ora recorrente. Antes de entrar, um dos policiais visualizou o acusado jogando para fora do imóvel uma arma de fogo, com munições. Após revista no interior do imóvel, foram encontrados dois vasilhames plásticos, um contendo 155 ¿petecas¿ de ¿cocaína¿ e outro com uma porção de "maconha¿, além de certa quantia em dinheiro, mais drogas e apetrechos utilizados no comércio de entorpecentes.

Foi denunciado e condenado nos crimes tipificados no art. 33, da Lei n° 11.343/06, e art. 14, da Lei n° 10.826/03 (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Apelou pleiteando a aplicação da atenuante da confissão e a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que é sedimentado nos
Tribunais pátrios o entendimento do Enunciado Sumular n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, portanto,
in casu,
é incabível a redução da pena pelo reconhecimento da atenuante de confissão em favor do apelante.

Esta 1ª Turma de Direito Penal comunga do mesmo entendimento Sumular, razão pela qual conhece do apelo e nega provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 09 de dezembro de 20de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora